Tribunal: STF
Processo: RE 1430410
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 43, p. 17-18): 



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. MAJORAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    EMENDAS 20/1998 E 41/2003. MAJORAÇÃO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. O Colendo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 564.354/SE, decidiu ser possível a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente a tais normas constitucionais , readequando-se os valores percebidos aos novos tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito. 



    LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Fazem jus à readequação dos novos tetos constitucionais aqueles benefícios previdenciários que sofreram limitação do teto no Salário-de-benefício. No caso em exame, a Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Autor foi concedida em 03/05/1989 (identificador 4058100.551732), antes, portanto, da vigência das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, e tendo o benefício do Autor sido limitado ao Teto legal , de modo que o Benefício é alcançado pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE, conforme a bem fundamentada Sentença. 



    DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em prazo decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos anteriormente não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. 



    JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e Correção Monetária ajustados aos termos do entendimento firmado pelo Pleno deste e. Tribunal, na sessão do dia 17.06.2015, segundo o qual, na vigência da Lei nº 11.960/09, os Juros Moratórios deverão incidir à razão de 0,5% ao mês, mesmo com relação à matéria previdenciária, e a Correção Monetária, de acordo com os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Apelo do INSS parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 57, p. 16).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o simples fato de os benefícios, em alguns meses do PBC, terem sido ‘tetados’ quando da sua concessão, o que não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se eles ainda estavam limitados pelo teto anterior ao previsto nas ECs 20/98 e 41/03, pois, só assim, o aumento previsto na Emenda citada produziria acréscimo no seu benefício, em face da majoração do teto.” (eDOC 62, p. 2).



    Acrescenta-se, ainda, que “é incabível a revisão pretendida face à divisão constitucional de poderes, que reserva ao Poder Legislativo a função de inovar no ordenamento jurídico criando ou majorando benefícios previdenciários, bem como prevendo a respectiva e imprescindível fonte de custeio. Assim, o comando judicial pretendido pela parte autora é inconstitucional, de um lado, por afrontar a atribuição privativa do Congresso Nacional para dispor sobre Previdência Social e, por outro lado, por infringir a competência exclusiva do mesmo Órgão Legislativo para dispor sobre a legislação orçamentária.” (eDOC 62, p. 6).



    Sustenta-se, por fim, que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária e dos juros moratórios , nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão.” (eDOC 62, p. 6). 



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 107). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a controvérsia dos autos não diverge do que decidido no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu não violar a Constituição Federal a aplicação imediata, aos benefícios em manutenção, dos novos tetos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social alterados pelas emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Confira-se a ementa:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Observa-se que o Supremo não colocou limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual o entendimento do STF no julgamento do RE 564.354 deve ser aplicado independentemente da data de início do benefício.



    Como bem assentou o Ministro Teori Zavascki no julgamento do ARE 915.305, “em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente.” (DJe de 24.11.2015).



    A propósito do tema, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.084.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).



    No mesmo sentido, confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.043.770, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.06.2017 e RE 1.099.527, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14.02.2018.



    Quanto à discussão relacionada à constitucionalidade da Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    Portanto, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente